Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-42.2025.8.11.0007
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003632-42.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CNPJ: 54.516.661/0001-01 (RECORRENTE), RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO), MABYANNE MENDONCA SA ARRUDA MARTINS - CPF: 939.180.461-68 (RECORRIDO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA. GARANTIA VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização formulado por Mabyanne Mendonça Sá Arruda Martins. A autora alegou ruptura precoce de prótese mamária da marca Mentor, fabricada pela recorrente, com garantia vitalícia. Requereu indenização por danos materiais e morais, tendo a sentença fixado a condenação em R$ 18.250,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ruptura da prótese mamária configura defeito do produto a ensejar a responsabilidade objetiva do fabricante; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fabricante é objetiva, conforme o art. 12 do CDC, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal entre o dano e o produto, sendo desnecessária a prova de culpa.

O conjunto probatório — exames de imagem, laudo médico, fotografias da prótese rompida, notas fiscais da nova cirurgia e termo de garantia vitalícia — é suficiente para demonstrar o defeito e o nexo causal, afastando a alegação de necessidade de prova pericial complexa.

A ruptura da prótese após apenas quatro anos da implantação compromete a expectativa legítima de durabilidade do produto, notadamente diante da oferta de garantia vitalícia pela fabricante, configurando defeito apto a ensejar o dever de indenizar.

A fabricante não comprovou qualquer excludente de responsabilidade previstas no §3º do art. 12 do CDC, como culpa exclusiva da consumidora ou inexistência do defeito.

As despesas médicas e hospitalares no valor de R$ 18.250,00 restaram documentalmente comprovadas e decorrem diretamente do defeito apresentado pela prótese.

A necessidade de novo procedimento cirúrgico, em razão da ruptura precoce da prótese, caracteriza dano moral indenizável, por violar a integridade física e psíquica da consumidora, indo além de meros aborrecimentos cotidianos.

O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ruptura precoce de prótese mamária com garantia vitalícia configura defeito do produto, ensejando responsabilidade objetiva do fabricante.

A reparação por danos materiais é devida quando demonstrado que os custos com nova cirurgia decorrem diretamente do defeito.

A submissão involuntária da consumidora a novo procedimento cirúrgico em razão do defeito do produto configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível 1030734-63.2022.8.26.0577, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 01.02.2025.
TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.213695-0/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 04.06.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.
contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos formulados por
Mabyanne Mendonça Sá Arruda Martins
, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 18.250,00 (dezoito mil duzentos e cinquenta reais)
a título de
danos materiais
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, em razão de ruptura precoce de prótese mamária da marca Mentor, fabricada pela ré.

Em suas razões, a recorrente suscita, em preliminar, a
incompetência do Juizado Especial Cível
, sob o argumento de que a demanda demandaria
prova pericial complexa
. No mérito, sustenta a
ausência de provas mínimas
de defeito no produto e de nexo causal entre a ruptura e a conduta da fabricante, bem como a
indevida condenação
ao pagamento de todas as despesas médicas e hospitalares, e a
inexistência de dano moral indenizável
.

Foram apresentadas
contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

Rejeito a preliminar suscitada.

A controvérsia posta em exame pode ser solucionada com base nas
provas documentais
acostadas aos autos, que se mostram
suficientes à formação do convencimento
do julgador, não havendo necessidade de prova técnica complexa.

Constam dos autos exames de imagem, laudo médico e fotografias da prótese rompida, além de notas fiscais e comprovantes de pagamento referentes à nova cirurgia realizada pela autora (ID 317758865). Além disso, a própria parte Recorrente trouxe aos autos documento de garantia do produto, com validade para toda a vida da paciente (ID. 317758878). Por tais razões, entendo que o conjunto probatório dos autos se demonstra aptos a demonstrar o defeito alegado, o nexo de causalidade, inexistindo cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.

Passo ao mérito.

II – DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica a
responsabilidade objetiva
prevista no art. 12 do referido diploma, segundo a qual o fabricante responde pelos danos decorrentes de defeito do produto, independentemente de culpa.

No caso, a autora comprovou que foi submetida a
implante mamário em 25/11/2020
com próteses da marca
Mentor
, e que, após apenas
quatro anos
, houve
ruptura da prótese do lado direito
, fato constatado por exame de imagem e confirmado no procedimento cirúrgico de substituição realizado em
05/11/2024
, conforme documentos e fotografias acostados aos autos (ID 317758865).

Além disso, a própria recorrente juntou o
termo de garantia do produto
(ID 317758878), no qual consta que a prótese possui
garantia vitalícia
, o que reforça a expectativa legítima da consumidora quanto à durabilidade e à segurança do produto. A ruptura precoce, portanto, configura
defeito no produto
, gerando o dever de indenizar.

Nesse sentido, é a Jurisprudência atual:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA NO PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. [...] Tese de julgamento: A ruptura de prótese mamária dentro do prazo de garantia e a ausência de circunstâncias que possam imputar à consumidora a causa do rompimento caracterizam defeito do produto, ensejando o ressarcimento pelos prejuízos suportados diante responsabilidade objetiva do fornecedor. [...] (TJSP; Apelação Cível 1030734-63.2022.8.26.0577; Relator (a): Rodrigues Torres; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2025; Data de Registro: 01/02/2025).”

Para se eximir da responsabilidade, competia à fabricante comprovar alguma das excludentes previstas no §3º do mesmo artigo — o que não ocorreu. Não demonstrou inexistência do defeito, tampouco culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.

Verifica-se, assim, que o produto não atendeu à legítima expectativa de segurança e durabilidade que dele se esperava, razão pela qual é devida a reparação integral dos prejuízos experimentados.

Em relação aos danos materiais, os comprovantes e notas fiscais juntados aos autos demonstram que a autora arcou integralmente com os custos da nova cirurgia, abrangendo
honorários médicos, hospital, anestesia e nova prótese
, totalizando
R$ 18.250,00
. Tais despesas decorrem de forma direta e imediata do defeito do produto, impondo-se a restituição integral.

Quanto aos danos morais, entendo que as circunstâncias fáticas, tais como, a ruptura da prótese, em curto espaço de tempo, a realização de exames, e necessidade de substituição da prótese, com submissão a nova cirurgia, consubstancia violação aos direitos da personalidade da consumidora, especialmente quanto à sua integridade física e psíquica.

Com efeito, a inesperada submissão a novo procedimento invasivo, os riscos inerentes à cirurgia, bem como a frustração da legítima expectativa de durabilidade da prótese, revelam-se suficientes para configurar o dano moral, cuja intensidade transcende os meros dissabores da vida cotidiana, assumindo contornos de inegável gravidade.

Nesse contexto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - FATO DO PRODUTO - ACIDENTE DE CONSUMO - ROMPIMENTO DE PRÓTESE MAMÁRIA - OFERTA DE GARANTIA VITALÍCIA - QUEBRA DA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA - PRODUTO DEFEITUOSO - DEVER DE REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA E AO CORPO. [...] 3. O rompimento da prótese mamária causou ofensa a bens da personalidade da consumidora, com destaque para a integridade psíquica e ao corpo, além da indesejável submissão a novo procedimento cirúrgico, com todas as consequências do pós-operatório. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.213695-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024).”

O valor fixado na origem de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente as repercussões na esfera moral da recorrida, bem como a capacidade econômica da recorrente, revela-se justo e adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025